Tribunal: TJDFT
Processo: 0009308-25.2013.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009308-25.2013.8.07.0005 RECORRENTE: LUDMILA DA COSTA VASCONCELOS RECORRIDO: SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA SEM NECESSIDADE DE INTIMAR O EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. LEI 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO ALHEIA A PANDEMIA DO COVID 19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. 1.2 Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição. 2. O prazo prescricional da reparação por dano moral decidida em título judicial será trienal nos termos do artigo 206, § 3.o, V, do Código Civil. Assim, considerando-se o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente no caso vertente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período bem superior a dito lapso temporal. 3. Apesar de o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), editado em 12/06/2020, ter suspendido os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020, a regra não se aplica ao presente caso porque o cumprimento de sentença foi iniciado bem antes do início da pandemia do Covid 19. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 3o da Lei 14.010/20, sob o argumento de que houve a suspensão do prazo prescricional em razão dos impactos provocados pela pandemia COVID-19. Afirma que a lei entrou em vigor no dia 10/6/2002, produzindo efeitos até o dia 30 /10/2020, suspendendo o prazo prescricional por 4 (quatro) meses e 20 ( vinte dias), não havendo, portanto, que se falar em prescrição. Assevera que embora o cumprimento de sentença tenha iniciado antes do início da vigência da Lei 14.010/20, a relação jurídica em questão foi afetada pela mencionada pandemia. Requer o afastamento da prescrição intercorrente, dando-se seguimento ao cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023